Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-35.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000642-35.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, ADONNIS PINTO COSTA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência proferida em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a validade de lançamento tributário municipal referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e afastando a tese de cobrança em duplicidade. II. Questão em discussão As questões discutidas neste recurso consistem em verificar a existência de supostos vícios no acórdão embargado, notadamente: a) omissão quanto à análise de nulidade das planilhas fiscais com base no artigo 142 do Código Tributário Nacional; b) omissão quanto à alegação de necessidade de prova técnica pericial para confirmar a diversidade dos fatos geradores; e c) contradição e obscuridade na valoração da prova documental que embasou o convencimento do julgador. III. Razões de decidir O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, não configurando via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou reavaliação de provas em decorrência do inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O acórdão não padece de omissão, pois analisou de forma detalhada e exaustiva as provas documentais anexadas aos autos, listando nominalmente as notas fiscais que serviram de base para cada auto de infração, e concluiu expressamente que as planilhas fiscais contêm elementos suficientes para a adequada individualização da matéria tributável exigida pela legislação. Inexiste omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, tendo a decisão colegiada fundamentado claramente que o cotejo de notas fiscais apresentadas em planilhas tributárias constitui simples análise documental interpretativa, não exigindo conhecimento técnico especializado que justifique a produção de prova pericial contábil, incumbindo à parte apresentar a prova documental pertinente para demonstrar o seu direito. A conclusão de que os fatos geradores são distintos não caracteriza contradição em relação ao reconhecimento de que a matéria é eminentemente de direito e documental, visto que a convicção do órgão julgador foi formada legitimamente a partir da leitura e interpretação direta das informações registradas nos documentos administrativos juntados ao processo, os quais gozam de presunção de legitimidade e não foram desconstituídos por provas em contrário. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e não se prestam à rediscussão do mérito da demanda ou à reavaliação do conjunto probatório quando o acórdão aborda de maneira clara e fundamentada todas as questões essenciais para a resolução do litígio. 2. A discordância da parte com o método de valoração das provas documentais utilizado pelo órgão julgador não caracteriza contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento do recurso integrativo." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 370, 373, inciso I, 1.022 e 1.025. Lei nº 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), art. 142. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8000642-35.2019.8.05.0039, em que figura como Embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e como Embargado o MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07